Tribunal: TJBA
Processo: 8074288-56.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8074288-56.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: JOSE RAIMUNDO CONCEICAO DE SOUZA Advogado(s): LENICE ARBONELLI MENDES TROYA APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PROCESSO CIVIL. AUXÍLIO-ACIDENTE (ART. 86, LEI 8.213/91). FRATURA DA DIÁFISE DA TÍBIA CONSOLIDADA (CID S82.2). LAUDO PERICIAL JUDICIAL. AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame Ação de concessão de auxílio-acidente (B94) proposta pelo Segurado em razão de acidente de trabalho sofrido em 2011, que ocasionou fratura na perna esquerda com consolidação da lesão. O pedido foi julgado improcedente na origem, com fundamento na prova pericial judicial que atestou a plena aptidão laboral do Autor, sem redução da capacidade. II. Questão em discussão Alegação de nulidade da Sentença por suposta deficiente fundamentação (reprodução do laudo pericial) e cerceamento de defesa pelo indeferimento de nova perícia. Análise da existência do requisito legal de redução da capacidade para o trabalho habitualmente exercido, ainda que mínima, para fins de concessão do auxílio-acidente. III. Razões de decidir Não há que se falar em nulidade da Sentença. O Julgador de primeiro grau, ao acolher as conclusões do laudo pericial judicial, apresentou fundamentação técnica e jurídica adequada ao deslinde da controvérsia, demonstrando a relação entre a prova produzida e o resultado do julgamento. A utilização da prova técnica como fundamento decisório, mormente em matéria que exige conhecimento especializado, não configura a vedada reprodução de ato normativo. A prova pericial judicial, produzida por perito especialista em Ortopedia, é cristalina ao diagnosticar a lesão consolidada (Fratura da diáfise da tíbia à esquerda - CID S82.2), mas concluir, peremptoriamente, pela ausência de incapacidade ou de redução da capacidade laboral do Segurado. A ausência de comprovação, por meio do laudo pericial, do requisito de redução da capacidade laboral para o exercício da atividade habitual, requisito essencial do Artigo 86 da Lei nº 8.213/91, inviabiliza a concessão do auxílio-acidente, mesmo à luz do entendimento consolidado de que a redução mínima é suficiente. A inexistência de qualquer redução, conforme atestado pelo perito judicial, impõe a manutenção da Sentença. As recomendações ergonômicas de natureza preventiva (NR 17) não se confundem com redução da capacidade laborativa para fins de benefício acidentário. IV. Dispositivo e tese Recurso de Apelação conhecido e não provido, mantendo-se integralmente a Sentença. Tese de julgamento: 1. A ausência de comprovação, em perícia judicial, de redução da capacidade para o trabalho habitual, mesmo em grau mínimo, impede a concessão do benefício de auxílio-acidente, ainda que exista lesão consolidada decorrente de acidente. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8074288-56.2023.8.05.0001, em que figuram como apelante JOSE RAIMUNDO CONCEICAO DE SOUZA e como apelada INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. unanimidade, em CONHECER DO RECURSO PARA NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do relator. Salvador, de de 2026. DES. PRESIDENTE ZANDRA ANUNCIAÇÃO ALVAREZ PARADA Juíza Substituta de Segundo Grau – Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA